Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇAÕ DE TUTELA RECURSAL NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. FENILCETONÚRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DICLORIDRATO SAPROPTERINA. NOME COMERCIAL “KUVAN”. DISPENSAÇÃO PELO SUS APENAS A PACIENTES DO SEXO FEMININO EM IDADE FÉRTIL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao recurso não formulado em petição autônoma, a teor do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A saúde, nos termos do artigo 196 da CF, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema repetitivo 106), “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
4. Descumprido requisito do tema 106 do STJ quanto à prova da imprescindibilidade do tratamento pretendido, diante das incertezas sobre a eficácia da medicação prescrita, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais relativos à imposição ao ente público distrital de fornecimento compulsório do medicamento de alto custo.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.